Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-60.2019.8.26.0123
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÕES ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VÉICULO. Pretensão à exclusão dos pontos de seu prontuário, relativos às infrações de trânsito posteriores à transferência do veículo, revertendo suspensão de direito de dirigir aplicada. Responsabilidade solidária que apenas persiste no que se refere àquelas penalidades de natureza pecuniária e débitos relativos ao

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÕES ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VÉICULO. Pretensão à exclusão dos pontos de seu prontuário, relativos às infrações de trânsito posteriores à transferência do veículo, revertendo suspensão de direito de dirigir aplicada. Responsabilidade solidária que apenas persiste no que se refere àquelas penalidades de natureza pecuniária e débitos relativos ao veículo. Suspensão do direito de dirigir. Incabível. Sanção que possui cunho personalíssimo. Remessa desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001208-60.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CLAUDINEIA SOARES
CAMPOLIM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001208-60.2019.8.26.0123 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1001208-60.2019.8.26.0123
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Claudineia Soares Campolim
Interessados: Diretor do Detran de Capão Bonito/SP e Departamento Estadual
de Trânsito - Detran
Comarca: Capão Bonito
Voto no 14262
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÕES ANTERIORES
À
COMUNICAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA
DO
VÉICULO. Pretensão à exclusão dos pontos de seu
prontuário, relativos às infrações de trânsito posteriores à
transferência do veículo, revertendo suspensão de direito de
dirigir aplicada. Responsabilidade solidária que apenas
persiste no que se refere àquelas penalidades de natureza
pecuniária e débitos relativos ao veículo. Suspensão do
direito de dirigir. Incabível. Sanção que possui cunho
personalíssimo. Remessa desprovida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
94/96, cujo relatório se adota, que concedeu a segurança pleiteada,
condenando a autoridade impetrada a proceder à exclusão definitiva de
todos os pontos lançados na CNH da impetrante referentes às infrações
de trânsito cometidas com o veiculo descrito na inicial à partir de
03/08/2016.

Sem recursos voluntários, os autos vieram a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001208-60.2019.8.26.0123 -Voto no
3
Claudineia Soares Campolim contra ato administrativo do DETRAN
que lhe suspendeu o direito de dirigir em razão de infrações de trânsito
ocorridas após a transferência do veículo sem a devida notificação ao
órgão de trânsito.
Entendeu o magistrado a quo pela concessão da
segurança, determinando exclusão definitiva de todos os pontos
lançados na CNH da impetrante referentes às infrações de trânsito
cometidas com o veiculo descrito na inicial à partir de 03/08/2016.
A sentença não comporta reforma.
Os documentos dos autos demonstram que o
veículo, sobre o qual recaem as infrações que ensejaram a instauração
do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, foi
efetivamente transmitido a Paulo Roberto Campolim Martins, nos autos
do processo de divórcio e partilha de bens no
1000666-47.2016.8.26.0123 em 03/08/2016 (fls. 56/57); sem que,
contudo, tenha a impetrante comunicado a transferência aos órgãos de
trânsito.
E esta relatoria entende que, na hipótese em que não
é efetuada a comunicação da transferência do veículo ao Detran, há
responsabilidade solidária entre antigo proprietário e proprietário
apenas no que se refere às penalidades pecuniárias aplicadas em razão
do cometimento de infrações de trânsito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001208-60.2019.8.26.0123 -Voto no
4
Isso porque o artigo 134 da Lei no 9.503/97 (Código
Trânsito Brasileiro - CTB) dispõe o seguinte: “no caso de transferência
de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a
data da comunicação”. (g.n.)
Assim, não havia mesmo como as infrações,
atribuídas quando já não mais podia a apelante conduzir o veículo,
implicar na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Trata-se de sanção eminentemente pessoal, devendo,
diante de sua natureza ressocializadora, recair apenas sobre o infrator,
seja ele proprietário do automóvel ou não. Isso decorre do disposto no
próprio artigo 257, parágrafos 1o e 3o do CTB, verbis:
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário
do
veículo,
ao
embarcador
e
ao
transportador, salvo os casos de descumprimento de
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código.
§ 1o Aos proprietários e condutores de veículos serão
impostas concomitantemente as penalidades de que trata
este Código toda vez que houver responsabilidade
solidária em infração dos preceitos que lhes couber
observar, respondendo cada um de per si pela falta em
comum que lhes for atribuída.
§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas
infrações decorrentes de atos praticados na direção do
veículo.
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001208-60.2019.8.26.0123 -Voto no
5
Tribunal de Justiça:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. BLOQUEIO DA CNH E INSCRIÇÃO NO
CADIN
ESTADUAL.
ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. Pretensão do
impetrante ao desbloqueio da carteira nacional de
motorista (CNH) e exclusão de seu nome do Cadin
Estadual.
Admissibilidade
apenas
do
pedido
de
desbloqueio do prontuário do impetrante, para possibilitar
a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Todavia remanesce a inscrição do nome do apelado no
Cadastro de inadimplentes Cadin, porque ele continua
responsável solidário pelo pagamento das multas.
Sentença parcialmente reformada, para concessão parcial
da segurança. Recursos oficial e voluntário parcialmente
providos. (Apelação n. 1005657-19.2015.8.26.0053. Des.
Rel. Djalma Lofrano Filho. 13a Câmara de Direito
Público. Data do julgamento: 24/02/2016)
APELAÇÃO
DECLARATÓRIA
MULTAS DE
TRÂNSITO SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
PONTOS LANÇADOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO
VEÍCULO AO ORGÃO COMPETENTE (ART. 134, CTB)
IMPOSSIBLIDADE DA PENALIDADE INFRAÇÕES
PERSONALÍSSIMAS COMETIDAS PELO ADQUIRENTE
QUE NÃO SE TRANSMITEM AO ALIENANTE (ART. 257,
DO CTB). Decisão mantida. Recurso negado. (Apelação n.
1003169-12.2015.8.26.0047. Des. Rel. Danilo Panizza. 1a
Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
15/03/2016)
Dessa feita, de rigor a manutenção da sentença,
para que sejam afastados os pontos no prontuário da impetrante
referentes a períodos posteriores à transferência do automóvel, bem
como que seja igualmente obstada a aplicação da sanção de suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001208-60.2019.8.26.0123 -Voto no
6
do direito de dirigir, decorrente das infrações aplicadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa.
MARCELO SEMER
Relator